Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. MERA INDICAÇÃO DE ILEGALIDADE. SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE PROPOSITURA. LEI 4.717/65. ART. 5o, LXXIII, DA CF/88. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

1. Remessa necessária de sentença de indeferimento da petição inicial em ação popular que o autor pleiteou que o Governo do Distrito Federal promovesse de forma imediata, a desobstrução das áreas públicas referentes às calçadas, ruas, conjuntos e vielas, em todos os setores habitacionais do Distrito Federal.

2. A ação popular é o instrumento processual, cujo objetivo é a defesa dos interesses do povo, onde qualquer cidadão tem a legitimidade de pleitear a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, visando a proteção do interesse da coletividade.

3. Intimado por duas vezes a emendar a inicial, o autor não atendeu ao comando judicial, sobrevindo a sentença.

4. Enseja indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, a propositura de demanda sem a reunião dos elementos indispensáveis à pretensão, listados nos termos das normas específicas de regência do instituto (art. 1o, da Lei 4.717/65, art. 5o, inc. LXXIII, da CF/88).

5. Remessa necessária improvida.